Tribunal: TJSP
Processo: 1004048-59.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*REVISIONAL – Cartão de crédito – Improcedência – Discordância no que tange ao saldo devedor – Demonstrada a evolução do débito contestado pela autora - Inexistência de ato ilegal ou irregular praticado pela requerida para contratação – Ausência de ilegalidades contratuais - Sentença mantida - Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004048-59.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante DARCI
PEREIRA MENEGUELLI, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de março de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004048-59.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 45432
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45432
APEL.No: 1004048-59.2019.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA
APTE. : DARCI PEREIRA MENEGUELLI
APDO. : ITAÚ UNIBANCO S.A
*REVISIONAL
Cartão de crédito Improcedência
Discordância no que tange ao saldo devedor Demonstrada
a evolução do débito contestado pela autora - Inexistência
de ato ilegal ou irregular praticado pela requerida para
contratação
Ausência de ilegalidades contratuais -
Sentença mantida - Recurso não provido.*
Trata-se de ação revisional de contrato
julgada improcedente em 08.10.2019 pela r. sentença de
fls. 303/313, conforme dispositivo que segue: “Ante o
exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, com
análise de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do
CPC. Sucumbente, arcará a autora com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
R$ 1.000,00 (artigo 85, § 8o, do CPC). P.I.”

Não se conformando com os termos da r.
sentença, a autora apresentou apelação de fls. 316/323,
pugnando pela aplicação do CDC ao caso, bem como
reconhecimento das cláusulas abusivas do contrato. Requer
seja reconhecido o débito no valor de R$ 7.657,05.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido.
É o relatório.
A autora ingressou em Juízo relatando
manter cartão de crédito com limite de R$ 20.700,00 junto
à instituição financeira requerida. Contratou o serviço
de financiamento do cartão e foi informada de que haviam
faturas em aberto, referentes ao ano de 2018. Em contato
com o banco, foi surpreendida com um débito no valor de
R$ 23.282,88 em seu nome.
Após recorrer ao Procon, aduz que a
instituição financeira lhe forneceu detalhamento de
pagamentos, no qual constou crédito em favor da autora no
valor de R$ 62.579,86 e débito estimado em R$ 70.236,91,
de forma que entende que deve R$ 7.657,05. Porém, informa
que a instituição financeira não lhe permite pagar o
valor que entende devido, de forma que requer seja
reconhecido o valor da dívida de R$ 7.657,05 e lhe dada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004048-59.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 45432
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
quitação
após
o
adimplemento.
Juntou
carta
de
esclarecimentos emitida pelo banco (fls. 12/14), proposta
de quitação do saldo (fls.15/16), resumo de movimentação
do cartão de crédito (fls.17/37).
O réu foi citado e apresentou contestação
(fls.49/56) esclarecendo que a autora deixou de quitar as
faturas do cartão de crédito de forma integral em
12.2018. Afirma que o documento disponibilizado pelo
banco informa todo o valor já gasto no cartão, bem como
todo o valor pago, sem, contudo, englobar as parcelas
vincendas, no caso cinco parcelamentos de faturas e uma
compra parcelada, que totalizavam R$ 26.018,69. Nega
qualquer ilegalidade nos juros aplicados ao contrato.
Acostou faturas datadas de 16.01.2018 a 16.12.2018(fls
79/128).
A controvérsia no presente caso se dá
quanto ao montante total devido pela autora. Enquanto
esta defende que seu débito perfaz R$ 7.657,45 (amparada
pelo documento de fls.146), a instituição financeira
pleiteia o pagamento de R$ 26.018,69 demonstrado nas
faturas de fls. 79/128.
Da análise dos documentos, depreende-se
que a autora interpretou de forma errônea a fatura de
fls. 146, tendo em vista o explicativo emitido pelo banco
e juntado às fls.12/14, em 11.12.2018, além da quantia de
R$ 7.657,05 constante na fatura de 12.2018, ainda estavam
programados para as próximas faturas 5 parcelamentos de
faturas anteriores e mais uma compra parcelada, de forma
que o total para as próximas faturas totalizava R$
26.018,69.
No caso, a ré comprovou a existência da
relação jurídica e da dívida relativa a débitos de
parcelamento de compras e de faturas de cartão de
crédito, e caberia a autora comprovar o pagamento da
dívida, o que não ocorreu no caso.
Desta forma, como não foi demonstrado nos
autos o pagamento do saldo devedor encontrado, e uma vez
que a autora não juntou recibo de quitação do valor em
aberto, não há como ser declarada a inexigibilidade do
débito em questão.
Nesse sentido:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação ordinária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004048-59.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 45432
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
indenização por dano moral c.c. obrigação de fazer

Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção
ao crédito por débito não reconhecido pelo autor - Dívida
não infirmada - Ato ilícito - Inocorrência - Exercício
regular de direito da instituição financeira - Autor que
não se desincumbiu do seu ônus probatório Artigo 333, I,
do CPC Dano moral não caracterizado Recurso improvido.(TJ/SP Apel.no
0023703-96.2010.8.26.0005,
relator Desembargador Correia Lima, julgado em 09/03/15).
Apelação. Declaratória de inexistência de
débito cumulada com tutela antecipada e indenização.
Contrato bancário. Dívida quitada. Inscrição indevida.
Sentença de improcedência. Contestação acompanhada de
documentação que legitimaram a cobrança e inscrição
restritiva de crédito em nome do autor. Comprovante de
quitação sem relação comprovada com a dívida em questão.
Indenização afastada, em razão da pré-existência de
inscrição em nome do autor. Liminar mantida. Pleito de
reforma do autor. Descabimento. Inadimplência reconhecida
e comprovada. Pagamento total do financiamento, não
demonstrado. Inscrição no exercício regular de direito.
Outras inscrições em órgão que regula o crédito em nome
do autor, o que afasta o pleito indenizatório.
Inteligência da Súmula 385 do STJ. Sentença mantida.
Recurso
improvido.
(TJ/SP,
Apelação
no
0021608-
97.2013.8.26.0196,
relator
Desembargador
Erson
de
Oliveira, julgado em 18/12/14).
Neste contexto, entendo que, pela prova
documental apresentada, restou devidamente comprovado o
débito que ensejou a cobrança e a consequente negativação
junto aos órgãos de proteção ao crédito, não havendo que
se falar em inexigibilidade do débito.
Por fim, quanto a alegação de abusividade
por parte dos encargos e da taxa de juros aplicada ao
contrato, concorda-se com aplicação do Código de Defesa
do Consumidor, nos contratos firmados com as Instituições
Financeiras, conforme estabelece a Súmula 297, do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte verbete:
“O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável as Instituições Financeiras.”
Além disso, tal posicionamento foi mantido
no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade,
ADIN n° 2.591, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004048-59.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 45432
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
portanto, não há qualquer dúvida de que as Instituições
Financeiras se submetem, totalmente, as regras do Código
de Defesa do Consumidor.
No entanto, há de ocorrer violação dessas
regras, para poder anular qualquer cláusula a respeito.
A autora, ao firmar o contrato de cartão
de crédito com a instituição financeira tinha pleno
conhecimento da incidência dos juros e encargos que
seriam cobrados sobre o valor remanescente do mês
seguinte, caso optasse por não efetuar o pagamento
integral.
Não há qualquer capitalização de juros,
haja vista que os extratos juntados às fls. 79/128
demonstram que houve, ao menos, o pagamento mínimo
suficiente para os encargos lançados a cada mês, não se
vislumbrando a capitalização que corresponde a influência
dos juros do mês sobre os juros do mês seguinte, isto
porque com o pagamento mínimo mensal os encargos do
contrato ficaram quitados.
Isso porque o nosso Código Civil de 2002
no seu artigo 354, repetindo a regra do artigo 993 do
Código de 1916 determina:
“Havendo capital e juros, o pagamento
imputar-se-á primeiro nos juros vencidos,
e depois no capital, salvo estipulação em
contrário,
ou
se
o
credor
passar a
quitação por conta do capital”.
Não se pode esquecer que a autora-apelante
aderiu por sua conveniência ao contrato de adesão, e a
utilização
do
cartão
de
crédito
administrado pela
apelada.
As regras financeiras do mercado não devem
sofrer interferência do Judiciário, visto que deve ter a
consciência da forma de utilização do capital, o custo
nacional da moeda, visando manter o equilíbrio.
Esse contrato facultativo proporcionou o
cartão de crédito para facilitar a sua atividade social,
podendo efetuar compras com pagamentos em até 30 dias,
sem que tenha que disponibilizar, de imediato, a
importância necessária para adquirir seu bem de consumo,
mas tudo tem seu preço, pois não pensava a apelante que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004048-59.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 45432
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
seria feito graciosamente, uma vez que a facilidade de
consumo tem seus custos.
No presente caso, é mais evidente, pois
previamente são estabelecidos os juros, caso o cliente
queira efetuar o financiamento da fatura mensal.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
também, assentiu a essa orientação: REsp 158.508-RS, Rel.
Min. Ruy Rosado de Aguiar; Resp 122776-RS, Rel . Min.
Costa leite; Resp 124779-RS, Rel Min. Carlos Alberto
Menezes Direito; Resp 130875-RS, Rel. Min. César Asfor
Rocha. Não se pode deixar de levar em
consideração, que somente pela estabilidade econômica do
país, a taxa de juros possa ser tida como abusiva, posto
que deve levar em consideração os demais componentes do
sistema financeiro, que remunera o custo final do
dinheiro emprestado, e para a composição do valor da taxa
a ser aplicada a instituição financeira leva em
consideração o custo da captação, o custo administrativo,
tributário, taxa de risco e o lucro que é o objetivo da
atividade que exerce.
Assim, é de se manter a improcedência da
ação, devendo a autora arcar com os honorários
advocatícios que passo a majorar, nos termos do artigo
85, § 11o do Código de Processo Civil, para R$ 1.500,00.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo.
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
RELATOR